Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
A representação processual do requerente foi devidamente regularizada, haja vista a designação da Defensoria Pública do DF para atuar no caso. Destarte, inclua-se o feito em pauta de julgamento. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator